Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APONTADO PELO AUTOR. ALTERAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que indeferiu o pedido da parte autora e extinguiu o processo, em razão do pagamento, com fulcro no inciso II do art. 924 do CPC, pois considerou que o valor da causa não pode ser alterado a qualquer tempo.
2. Na origem, foi homologado acordo entabulado entre as partes (ID 56598935). Entretanto, o exequente alegou que o pacto não foi cumprido e apresentou pedido de cumprimento de sentença, apontando que o valor devido atualizado era de R$ 10.330,13 (dez mil, trezentos e trinta reais e treze centavos), cujo pleito foi acatado pelo Juízo. Durante a tramitação processual da fase de cumprimento de sentença, o exequente atualizou o valor da causa e relatou que a quantia devida era de R$ 2.973,07 (dois mil novecentos e setenta e três reais e sete centavos), pois considerou o abatimento da caução no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Após a penhora de valor em excesso, o exequente requereu a desconsideração da caução e o prosseguimento da execução pelo valor inicialmente informado, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo, que extinguiu o processo pelo pagamento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56598982). Contrarrazões apresentadas (ID 56598994).
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que não houve pedido de alteração do valor da causa. Pontuou que o cumprimento de sentença foi formulado originalmente desprovido de pedido de compensação do valor depositado a título de caução e a decisão de acolhimento deferiu o prosseguimento do feito pelo valor de R$ 10.330,13 (dez mil, trezentos e trinta reais e treze centavos) mantendo-se incólumes as quantias apontadas na inicial. Ressaltou que o valor atualizado do débito é de R$ 16.925,02 (dezesseis mil, novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos) e que a recorrida já realizou o pagamento do montante de R$ 5.867,68 (cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Afirmou que o valor atualizado da execução é de R$ 11.057,34 (onze mil, cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. sentença reconhecendo a inexistência de alteração do valor da causa e permitindo o prosseguimento da execução pelo valor originalmente requerido, desconsiderando a quantia relativa à caução.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, visto que, o montante devido foi bloqueado e está disponível para cumprimento da obrigação. Efeito suspensivo negado.
6. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de desconsideração do valor pago a título de caução (R$ 5.400,00) como forma de abatimento do cumprimento de sentença.
7. A análise dos autos denota que, após o descumprimento do acordo homologado (ID 56598947), o exequente apresentou inicialmente, pedido de execução, apontando o débito de R$ 10.330,13 (dez mil, trezentos e trinta reais e treze centavos), cujo pleito foi acatado pelo Juízo. Ato contínuo, nos termos da petição de ID 56598949, o exequente informou que o valor devido era, em verdade, R$ 2.973,07 e requereu textualmente o recebimento do pedido como "emenda à petição de prosseguimento do feito, já computada a multa de 10%". Sobre a revisão da forma de cálculo do montante devido, o exequente informou que "o valor inicialmente perseguido na execução foi devidamente atualizado e, subtraído os valores já pagos nos autos (atualizados) e o da caução depositada em 21/11/2018 no valor de R$ 5.400,00, atualizado pelo índice da poupança" até aquela data (grifo nosso). A emenda apresentada foi parcialmente acatada pelo Juízo (tendo sido indeferido apenas o pedido de fixação de honorários advocatícios), nos termos da decisão de ID 56598954. Após a realização de bloqueio nas contas da executada, em valor superior à última atualização apresentada pelo exequente, o credor reafirmou o valor cobrado nesta execução como sendo de R$ 2.973,07, entretanto, impugnou a liberação do valor penhorado em excesso para que tal quantia fosse mantida em Juízo para garantia de outro processo que tramita entre as partes, na forma de compensação de crédito, conforme petição de ID 56598967. Considerando que o processo que o exequente reputa como conexo ainda estava em fase de conhecimento, a manutenção dos valores bloqueados foi indeferida. Em seguida, o exequente requereu o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: "o exequente declina do pedido de abatimento do valor da caução dada como garantia no contrato de locação para requerê-la nos autos do despejo. Assim, requer-se que se prossiga com a execução, considerando os valores em aberto, atualizados até a presente data, para dele se abater o valor já penhorado, prosseguindo-se pelo remanescente" (grifo nosso). A sentença recorrida indeferiu o pleito do autor e definiu o valor do débito como sendo de R$ 2.973,07 (dois mil novecentos e setenta e três reais e sete centavos) determinando a liberação do saldo remanescente e determinando a extinção do processo em razão do pagamento do débito.
8. O valor devido, conforme apresentado pelo recorrente, é de R$ 2.973,07 (dois mil novecentos e setenta e três reais e sete centavos), não sendo possível a atualização ou modificação do valor da causa para fins de desistência do pedido expresso de abatimento do valor da caução, conforme pleiteou o recorrente. O montante total devido regularmente apontado pelo exequente na peça de ID 56598949 foi bloqueado e está disponível para cumprimento da execução. O pedido de desconsideração dos cálculos apresentados por ele próprio para fins de retorno ao valor originalmente apontado não prospera, ante a vedação de apresentação de nova ementa à inicial, não sendo cabível que o exequente altere o valor da causa a qualquer tempo. O arrependimento manifestado quanto ao pedido de desconsideração do valor da caução, formulado após a intimação da executada e após o bloqueio do valor por meio do sistema SisbaJud somente poderia ser acatado em caso de anuência das partes, o que não ocorreu nos autos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nada a prover quanto à impugnação apresentada pelo próprio exequente em peça de ID 56599013, na qual pleiteia a anulação de atos processuais, em favor do segundo réu, arguindo a falta de intimação deste em relação ao cumprimento de sentença, considerando a vedação de pleitear direito alheio em nome próprio, além da ausência de impugnação pela executada nesse sentido, a qual cumpriu com o pagamento integral da obrigação, cabendo a esta, se o caso, ajuizar ação de regresso em face do coobrigado.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.